Tribunal: TJSP
Processo: 1117751-55.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. Devolução de numerário ajustada pelas partes verbalmente. Pleito de cobrança dos valores investidos. Sentença de extinção, sem exame de mérito, diante da existência de cláusula arbitral no acordo de investimento. Reforma. Caso em que é incontroverso desfazimento do negócio, remanescendo apenas discussão sobre a devolução dos valores. Insubsistência da cláusula

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. Devolução de numerário ajustada pelas partes verbalmente. Pleito de cobrança dos valores investidos. Sentença de extinção, sem exame de mérito, diante da existência de cláusula arbitral no acordo de investimento. Reforma. Caso em que é incontroverso desfazimento do negócio, remanescendo apenas discussão sobre a devolução dos valores. Insubsistência da cláusula arbitral, prevista para discussão dos termos do investimento, diante do distrato verbal. Inteligência do §1o do art. 4o da Lei 9.307/96. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000603077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1117751-55.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante LEONARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA, é
apelado JORGES'S IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.JORGE'S IMÓVEIS
E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Compareceu para
sustentação oral o Dr. Guilherme Ferreira Filipsick", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117751-55.2018.8.26.0100 -Voto no 10083
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
APELAÇÃO no 1117751-55.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 20a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL
MAGISTRADA: ELAINE FARIA EVARISTO
APELANTES: LEONARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
APELADA: JORGE'S IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Voto no 10083
APELAÇÃO.
CONTRATO
DE
INVESTIMENTO.
Devolução de numerário ajustada pelas partes
verbalmente. Pleito de cobrança dos valores
investidos. Sentença de extinção, sem exame de
mérito, diante da existência de cláusula arbitral
no acordo de investimento. Reforma. Caso em
que é incontroverso desfazimento do negócio,
remanescendo apenas discussão sobre a devolução dos valores. Insubsistência da
cláusula arbitral, prevista para discussão dos
termos do investimento, diante do distrato
verbal. Inteligência do §1o do art. 4o da Lei
9.307/96. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
1.
Cuida-se de apelação contra a r.
sentença de fls. 153/4 que julgou extinta demanda ajuizada por LEONARDO
HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA em face de JORGE'S IMÓVEIS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., lastreada em contrato de investimento, em razão da
existência de convenção de arbitragem (cláusula compromissória).
2.
Inconformado, o autor assevera
que a cláusula compromissória não subsiste, visto que o distrato por meio
do qual se desfez o negócio não previu convenção de arbitragem.
Segundo alega, a pretensão está estribada no distrato e não no contrato
de investimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117751-55.2018.8.26.0100 -Voto no 10083
3
3.
O recurso é tempestivo e as custas
foram recolhidas nos termos da lei (cf. fls. 190). Foram apresentadas
contrarrazões (fls. 193/210) e há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório
4.
O recurso comporta provimento.
5.
No caso em tela, as partes
celebraram contrato de investimento, cujo objeto consistia na exploração
de áreas do aeroporto Santo Dumont pelo prazo de vinte e cinco anos.
De seu lado, o autor aportaria R$ 4.712.526,03, o que lhe daria direito a
1,5% dos lucros obtidos no negócio. Diante da ausência de informações
relativas ao negócio e de suposta modificação das premissas do
empreendimento, o autor postulou a devolução do valor aportado e, em
29/10/15, foi-lhe devolvida a quantia de R$ 385.400,00, mediante depósito
bancário no exterior. Em 4/12/15, foi-lhe devolvido mais R$ 1.000.000,00,
havendo ainda um saldo a restituir de R$ 3.327.126,03. Ato contínuo, a ré
assinou um instrumento particular de distrato, em 26/6/16, no qual se
previu a devolução de parte do valor em imóveis, condição com a qual o
autor não concordou, o que ensejou a troca de notificações entre as
partes e, finalmente, o ajuizamento desta demanda.
Citada, a ré alegou preliminarmente a
existência de convenção de arbitragem, o que foi acolhido pelo juízo,
mas, data vênia, a convenção de arbitragem, aposta no contrato de
investimento, não possui mais eficácia, diante do distrato verbal a que as
partes amigavelmente chegaram.
6.
Com efeito, no âmbito de seus
interesses patrimoniais disponíveis, nada obsta que as partes elejam foro,
inclusive o arbitral. Todavia, mercê do §1o do art. 4o da Lei de Arbitragem
(Lei 9.307/96), a cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito,
tal como foi feito no instrumento de investimento.
Todavia, sobrevindo o distrato verbal,
inviável a eleição do juízo arbitral. Veja-se que antes mesmo de a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117751-55.2018.8.26.0100 -Voto no 10083
4
requerida minutar e assinar o instrumento de distrato, as partes já haviam
resolvido o negócio, tanto é assim que ao autor foi devolvida substancial
quantia, o que é incontroverso nos autos. A postura de devolver o
numerário ao autor deve ser interpretada à luz da novel modificação
introduzida na codificação civil pela Lei 13.874/2019, que determina que a
interpretação do negócio jurídico deve corresponder ao que seria a
razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das
demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das
partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua
celebração. Ora, a devolução de parcela considerável do investimento
denota que o distrato ocorreu muito antes de ser minutado instrumento
contratual respectivo (a fls. 14/7), que, conquanto não tenha sido
assinado pelo autor, contém cláusula de eleição de foro estatal, mais
precisamente o foro da Comarca da Capital, onde esta demanda foi de
fato ajuizada. Assim, tudo está a revelar que as partes derrogaram a
cláusula compromissória.
Portanto, como a pretensão está lastreada
no distrato e não propriamente no contrato de investimento, não há
qualquer óbice ao prosseguimento da ação perante o juízo estatal, o que
fica determinado.
7.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR